Tribunal: TJSP
Processo: 1033901-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prévio requerimento administrativo – Necessidade – Período amplo entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial – Exigência de novo pedido administrativo – Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG – Extinção mantida - Recurso improvido.